Tribunal: TJES
Processo: 5001236-26.2021.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-04-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001236-26.2021.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EVA RAMALHO DOS SANTOS
RECORRIDO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5001236-26.2021.8.08.0014

RECTE.: EVA RAMALHO DOS SANTOS

RECDO.: BANCO PAN S/A

RELATOR: A SRA. JUIZA DE DIREITO THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: DR. SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATO DE Nº 334882044-4. AUTORA ILETRADA. DESNECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE INSTRUMENTO PÚBLICO. CONTRATAÇÃO EVIDENCIADA. INDÍCIOS DA ATUAÇÃO DE FAMILIARES. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO DE Nº 334883285-2 MANTIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de ação declaratória de inexistência do débito, cumulada com pedido de repetição do indébito e indenização por danos morais. Narra a autora, em síntese, que verificou no extrato de seu benefício previdenciário, que o requerido realizava descontos referentes à empréstimos consignados, relacionados aos contratos de nº 334882044-4, este no valor de R$ 2.697,62, e de nº 334883285-2, no valor de R$ 1.154,28. Alegou não reconhecer a contratação, ressaltando o fato de que é iletrada, motivo pelo qual ajuizou a presente demanda, pretendendo a nulidade dos contratos, a restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.

Em sede de contestação (ID. 2944158), o requerido alegou a regularidade da contratação, tendo em vista que foi celebrado mediante a presença de duas testemunhas e o valor foi devidamente depositado na conta da autora.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 2944192), que resolveu a lide nos seguintes termos:

Isto posto, julgo parcialmente procedentes os pedidos iniciais e declaro a inexistência da relação jurídica e correspondente débito decorrente do empréstimo consignado nº 334883285-2, no valor de R$1.154,28, vinculado à pessoa da Autora.

A critério da parte Autora, caso opte pela restituição do valor creditado em sua conta bancária, caberá ao banco fornecer mecanismos para a devolução.

Condeno a parte Requerida à obrigação de restituir, em dobro, na forma do art. 42, parágrafo único, CDC, cada parcela do contrato nº 334883285-2 descontada indevidamente no benefício previdenciário recebido pela parte Autora.

Julgo improcedentes os demais pedidos, em especial, aqueles atrelados ao contrato 334882044-4.

Tornando-se as alegações iniciais parcialmente verossímeis com o julgamento merital ora proferido e demonstrado o perigo da demora, consubstanciado no esvaziamento do patrimônio da parte Postulante sem fundamento contratual, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela e determino que seja oficiado ao INSS, que deverá promover a imediata suspensão dos descontos consignados junto ao benefício previdenciário de em nome de EVA RAMALHO DOS SANTOS (CPF nº 092.788.887-45 – Benefício 147.438.155-0), referente ao contrato nº 334883285-2, celebrado com o BANCO PAN S/A.

Sem custas e honorários em primeiro grau de jurisdição na forma da lei.

Oficie-se ao Ministério Público conforme determinado nesta decisão.

Irresignada, a autora interpôs recurso inominado (ID. 2944204). Em suas razões, reiterou os argumentos apresentados à exordial, bem como alegou que para que o contrato tenha validade, em se tratando de pessoa iletrada, seria necessário que houvesse instrumento público de representação e, diante da ausência deste documento, entende que o contrato é nulo. Aduz, ainda, a ocorrência de danos morais decorrentes da contratação não reconhecida pela autora. Requer a reforma da sentença, para que sejam julgados totalmente procedentes os pedidos.

Uma vez interposto o recurso, o requerido apresentou contrarrazoes (ID. 2944214). Na ocasião, alega a desnecessidade de instrumento público para a contratação com pessoa analfabeta, inexistência de ato ilícito que enseje a reparação por eventuais danos sofridos pela autora.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo.

Concedo à recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, diante da comprovação de sua condição de hipossuficiência (ID. 3246828).

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação.

Compulsando os autos, verifico que o instrumento contratual de nº 334882044-4 (ID. 2944156) comprova que a autora realizou o empréstimo, resultando na disponibilização de R$ 2.697,62 (dois mil seiscentos e noventa e sete reais e sessenta e dois centavos), conforme TED anexada ao ID. 2944155), realizada diretamente na mesma conta cadastrada junto ao INSS (Banco CEF, agência 01540, conta no 000648982). Todos os documentos, embora não assinados pela autora, já que iletrada, possuem a assinatura de duas testemunhas sendo que, uma delas, "curiosamente", é filho da recorrente (Marcos Gelson Ramalho Lima).

Importante destacar que, embora se trate de clássica relação de consumo, com inversão do ônus da prova, não é dispensado o dever da parte autora de provar o fato constitutivo de seu direito. Digo isso porque, além da questão relacionada à assinatura de seu filho na qualidade de testemunha, a autora ajuizou outras 05 demandas questionando os mesmos fatos, diferenciando-se, apenas, o número dos contratos, o que causa estranheza.

Quanto à validade do negócio jurídico, cumpre mencionar que seus requisitos estão descritos no art. 104 do CC e se restringem à agente capaz; objeto lícito, possível, determinado ou determinável; e forma prescrita ou não defesa em lei.

O analfabetismo, em si, não induz a presunção de incapacidade relativa ou total da pessoa, consoante se denota da leitura indiscutível e sem esforço interpretativo dos artigos 3° e 4º do Código Civil. Mesmo porque, a incapacidade ou redução da capacidade de leitura não impede o analfabeto de exprimir sua vontade, nem mesmo de praticar os atos da vida civil, incluindo, a celebração de contrato.

Ressalte-se que não há nos autos qualquer prova de que a autora tenha alguma

dificuldade de entendimento, ou que seja incapaz de praticar os atos da vida civil sozinha. Com o empréstimo bancário não seria diferente, pois, se assim o fosse, estar-se-ia tolhendo o direito de contratação por agente capaz, pelo simples fato

de não saber ler e escrever. No mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. CONTRATANTE ANALFABETO E COM IDADE AVANÇADA. CAPACIDADE CIVIL PLENA. REQUISITOS DO ART. 104 DO CC. ATENDIMENTO. NEGÓCIO JURÍDICO VÁLIDO. FORMALIZAÇÃO POR INSTRUMENTO PÚBLICO OU PARTICULAR. DESNECESSIDADE. ART. 595 DO CC. INAPLICABILIDADE. RESTITUIÇÃO. NÃO CABIMENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS. LEI DE USURA. NÃO INCIDÊNCIA (SÚMULA No 596 DO STF). ABUSIVIDADE. INEXISTÊNCIA. TAXA MÉDIA DO MERCADO. OBSERVÂNCIA. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. 1. As disposições do Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/90) são aplicáveis aos contratos com instituições financeiras, consoante intelecção dos artigos 2o e 3o do mencionado instrumento normativo. 2. Segundo se infere dos arts. 3o e 4o do Código Civil, o analfabetismo e a idade avançada não são, por si só, causas de incapacidade civil. Assim, no caso, a condição de analfabeta da contratante não tem o condão de afastar a capacidade de praticar sozinha os atos da vida civil, o que inclui a possibilidade de contratar. 3. Reconhecida a capacidade das partes e observando-se a presença dos demais requisitos necessários à validade do negócio jurídico, como objeto lícito, possível, determinado ou determinável e forma prescrita ou não defesa em Lei, segundo determina o art. 104 do Código Civil, não há que se falar em nulidade do contrato de empréstimo celebrado por pessoa analfabeta. 4. Ainda que se trate de contratante analfabeta, para formalização do contrato de mútuo, a Lei Civil não exige instrumento público ou particular. 5. Não cabe aplicação das formalidades constantes no art. 595 do Código Civil, relativas à assinatura a rogo e instrumento subscrito por duas testemunhas, porquanto trata de exigência específica do contrato de prestação de serviços, enquanto que o caso é relativo à celebração de mútuo. 6. Não há que se falar em restituição de valores à autora, quer na forma simples ou em dobro, visto que tal medida importaria em autorizar o enriquecimento sem causa da parte, pois demonstrado que o valor emprestado foi devidamente creditado na conta corrente da contratante, que dele usufruiu, o que implica reconhecer como corretos os descontos realizados. 7. Embora seja inaplicável ao Sistema Financeiro Nacional a limitação de juros prevista na Lei de Usura (Súmula no 596/STF), é cabível a redução dos juros remuneratórios desde que haja comprovação de abusividade da taxa pactuada, o que não restou demonstrado nos autos. 8. Apelação conhecida e não provida. (TJDF; Proc 07090.72-62.2018.8.07.0003; Ac. 115.7304; Primeira Turma Cível; Rela Desa Simone Lucindo; Julg. 13/03/2019; DJDFTE 20/03/2019).

Nesse cenário, entendo que a r. sentença foi acertada em indicar argumentos que causam estranheza nos autos, inclusive determinando a remessa de cópia dos autos ao MPES para as providências cabíveis em defesa da idosa. No mais, o negócio jurídico é perfeitamente válido e eficaz, sobretudo levando em consideração o entendimento de que a assinatura de duas testemunhas é suficiente para conferir legitimidade ao instrumento contratual celebrado por indivíduo iletrado, o que, conforme mencionado, ocorreu no caso. Portanto, não há que se falar em nulidade do contrato de nº 334882044-4.

Ademais, pretende a autora a reforma da sentença, para que o requerido seja condenado ao pagamento de indenização por danos morais.

Neste contexto, entendo que merece parcial reforma a sentença guerreada, apenas quanto a este pedido, uma vez que foi declarada, corretamente, a nulidade do contrato de nº 334883285-2.

Verifica-se que o requerido não logrou êxito em demonstrar que a autora celebrou o contrato de nº 334883285-2, ônus este que incumbia à instituição financeira, conforme art. 6º, inciso VIII do CDC.

Portanto, tendo em vista que foram efetuados descontos no benefício previdenciário da autora decorrentes de um contrato nulo, resta configurada a falha na prestação dos serviços do banco requerido.

Dessa forma, o dano restou indiscutivelmente demonstrado pelo empréstimo não contratado, resultando na falha da prestação do serviço. Quanto à culpa, há que se reconhecer a responsabilidade do banco por garantir a segurança dos dados, dever que evidentemente não foi cumprido.

Assim, diante de tais condutas da requerida, estando reconhecida a nulidade do contrato de empréstimo, ouso discordar do juízo de piso quanto ao pedido de indenização por danos morais, pois forçoso reconhecer a caracterização do dano moral no caso em tela, ensejando o dever de reparar, nos termos do art. 5º, V e X, da CF, art. 6º, VI, do CDC e arts. 186 c/c 927 do CC, mormente ante o seu caráter pedagógico, a fim de evitar que a mesma conduta seja repetida no mercado de consumo.

Sabe-se que ante à falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras têm utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor. A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil.

Neste sentido, entendo que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) se apresenta justo e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta do requerido e com a extensão dos danos, considerando não apenas o caráter compensatório, mas punitivo e dissuasório do instituto a fim de coibir a perpetração de condutas igualmente lesivas ou de faltas lucrativas.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar parcialmente a sentença guerreada e julgar procedente o pedido de condenação da requerida ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, com juros corrigidos pela taxa Selic, na forma do art. 406 do CC, e precedentes recentes do STJ, a contar do presente arbitramento. Sem custas e honorários, ante o provimento parcial do recurso.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)